Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANOTAÇÕES INFRACIONAIS. RÉU QUE NÃO FOI LOCALIZADO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão preventiva, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. A segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso, razão pela qual se mantém a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado tentado, uma vez que ele não foi encontrado após o crime, o que sinaliza sua real intenção de não se submeter à atuação da Justiça, sendo igualmente necessária para a manutenção da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime e dos antecedentes infracionais do paciente.
4. Tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, pelos fundamentos acima, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.